Tribunal: STF
Processo: ARE 1530266
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AFIRMADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CARÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. REAJUSTE DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO VINCULADO À VARIAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. INVALIDADE JURÍDICA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPLEMENTAÇÃO E RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 42/STF. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. 1. É dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo. 2. O enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 3. Vinculação de índice em flagrante afronta a autonomia do ente federativo” (fl. 5, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os arts. 2º e 39, os incs. I, II e XXXVI do art. 5º e os incs. X e XIII e o § 4º do art. 37 da Constituição da República. Postula “valores retroativos decorrente do período não corrigido do auxílio-alimentação (julho/2017 a dezembro/2022), em estrita observância ao princípio da legalidade, haja vista, a previsão de correção anual pelo IGPM-FGV, considerando o acumulado no período de doze meses, tendo como data base de correção o mês de janeiro” (fl. 2, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282, 356 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “se a proibição é de vinculação a índice federal de correção monetária, a consequência lógica de entendimento é que, optando o ente por índice privado, como no caso em espécie, não há que se falar em inconstitucionalidade, pois ausente a violação a sua autonomia administrativa” (fl. 8, e-doc. 15).



    Salienta que “este é o ponto a ser debatido por esta Suprema Corte, não se tratando assim, de análise de direito local, logo, inaplicável ao caso concreto o teor da súmula n. 636/STF” (fl. 8, e-doc. 15).



    Assinala que “as questões constitucionais relacionadas aos princípios da legalidade (art. 5º, inc. I), isonomia (art. 5º, inc. II), segurança jurídica (art. 5º, inc. XXXVI) e separação dos poderes (art. 2º), ambos da Constituição Federal de 1988, foram sim, objetos de discussão perante o colegiado local” (fl. 8, e-doc. 15).



    Ressalta “que houve debate e decisão prévia pela Corte Estadual Julgadora, ou seja, houve emissão de juízo sobre os temas constitucionais indicados em sede extraordinária, restando assim, devidamente prequestionada a matéria, de modo que, afasta-se a incidência das súmulas 282 e 356, ambas desta Suprema Corte” (fl. 8, e-doc. 15).



    Pede “o total provimento do presente Agravo, para reformar a r. decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto” (fl. 9, e-doc. 15).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Como assinalado no juízo de admissibilidade recursal, na espécie vertente não foi atendido o requisito do prequestionamento. A matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido prequestionamento no momento processual adequado. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A matéria constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foi objeto dos embargos de declaração opostos, o que não viabiliza o extraordinário, por ausência do necessário prequestionamento”(AI n. 595.297-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.6.2009).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 5. A ‘pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil’ (RE 1.118.678-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.514.765-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.11.2024).



    Escorreita a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, na qual a Presidência da Turma Recursal de origem assinalou que, “quanto aos arts. 2º, 5º, I, II, e XXXVI, da CF, a admissão do recurso especial pressupõe o prequestionamento das matérias insculpidas nos dispositivos legais alegadamente violados, ou seja, exige que a tese recursal tenha sido objeto de efetivo pronunciamento por parte do Tribunal de origem, o que não ocorreu no caso em tela, nem via embargos de declaração”, e concluiu que, “configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial, a teor das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, aplicáveis ao recurso especial analogicamente” (fl. 3, e-doc. 14).



    Nessa situação jurídica, o requisito do prequestionamento não foi atendido. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 352 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator assentou que “a mera repetição de artigo de lei anterior submetida ao controle de legalidade, não provoca a imutável constitucionalidade da normativa no tempo, podendo ser analisada em sede de controle difuso. Ainda, como se tratam de causa de pedir e pedidos distintos, não incide a coisa julgada” (fl. 4, e-doc. 6).



    O argumento de descumprimento do inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não se sustenta, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. O alegado descumprimento do princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR HORA CERTA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 843.666-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.11.2014).



    “Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula nº 636/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 636/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.453.754-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.1.2024).



    9. Ainda que fosse possível superar os óbices jurídicos impeditivos do prosseguimento do recurso extraordinário, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste à agravante.



    10. Sobre a validade jurídica “do caput do Artigo 111, da Lei Complementar nº 003/2004 do Município de Rolim de Moura” (fl. 5, e-doc. 6), a Turma Recursal de origem resolveu a controvérsia nestes termos:



    “Depreende-se da redação do art. 111 da lei municipal 003/2004, que a concessão do auxílio-alimentação será pago a todos os servidores do quadro efetivo e será corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV (índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas), sendo este o ponto que chamo atenção para análise do mérito em apreço, porquanto, deve ser analisado à luz das disposições constitucionais. 



    A Constituição Federal de 1988 estabelece no art. 37, X que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Ainda, segundo o artigo 37, inciso XIII, é ‘vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. Igualmente, o enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (...)



    O objetivo que se busca alcançar por meio das restrições acima é impedir o reajuste automático de remunerações e afins, sempre que houver variação do índice, evitando-se a subtração de parcela de poder do agente político, sua discricionariedade, além de análise do cenário orçamentário e obediência a lei de responsabilidade fiscal. No caso em específico, apesar de a lei municipal não vincular a oneração um indicador de correção federal, o objetivo é o mesmo, ou seja, retirar do ente público a possibilidade de se autogerir, por meio da correção anual segundo o Índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas. 



    Por mais que a parte busque a tutela de um direito amparado por lei municipal, é dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo. 



    Dessa forma, por considerar que a legislação que se pretende aplicar afronta a autonomia do ente federativo, não há como deixar de declarar incidentalmente a existência de flagrante inconstitucionalidade do caput do Artigo 111, da Lei Complementar nº 003/2004 do Município de Rolim de Moura, afastando-se a sua incidência no presente caso” (fls. 3-4, e-doc. 6).



    O Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n. 42, assentou ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (DJe 20.3.2015). 



    Esse enunciado sumular tem sido observado em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal, inclusive em questão análoga à deste processo. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Auxílio-alimentação. Vinculação a índice federal de atualização monetária. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 42 do STF. Precedentes. 1. Incide no caso a orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual ‘é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.517.830-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 42. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional norma municipal que estabelece reajustes remuneratórios sem levar em consideração as peculiaridades locais. Há adequação entre o que restou consignado na decisão reclamada e o que tem entendido o STF quanto à aplicabilidade da súmula vinculante n. 42. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 68.383-AgR, Relaor o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 11.10.2024).



    No mesmo sentido são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.516.845, de minha relatoria, DJe 11.10.2024; RE n. 1.526.964, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.11.2024; RE n. 1.520.532, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 24.10.2024; RE n. 1.517.664, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.10.2024; RE n. 1.516.848, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 9.10.2024; e RE n. 1.520.361, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 23.10.2024.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada com a edição da Súmula Vinculante n. 42.



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)  e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora